Tribunal: TJSP
Processo: 1022387-74.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não provimento. Controvérsia primeiramente jurídica, bastando a prova documental para exaurir as questões de fato.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem abusividade. Inteligência da Súmula no 382 do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não provimento. Controvérsia primeiramente jurídica, bastando a prova documental para exaurir as questões de fato.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem abusividade. Inteligência da Súmula no 382 do STJ. Limitação pela Lei da Usura afastada pela Súmula 596 do STF. Aplicação da Tabela Price não acarreta anatocismo ou afronta a legislação vigente. Capitalização dos juros a periodicidade admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do STJ.

ACESSÓRIOS CONTRATUAIS. Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.251.331/RS, no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Previsão em regulação bancária e devida prestação dos serviços. Recurso não provido.